Tribunal: STF
Processo: HC 229786
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. Impetração dirigida contra decisão monocrática no âmbito do STJ. Inadmissibilidade. Precedentes. Prisão preventiva. Alegação de ausência de pressupostos. Motivação idônea. Garantia da ordem pública. Risco concreto de reiteração delitiva. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.